Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726960-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MARINA SAYOKO URATA, MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. QUITAÇÃO DO BEM. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO DA CONSTRUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 80, II E 81, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil preceitua que o valor da causa em ação que tenha por objeto a existência, a validade, o cumprimento a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. 1.1. O valor da causa em ação que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico será o valor do ato. O ato jurídico que se busca é a concretização da compra e venda com a consequente transmissão da propriedade no registro imobiliário. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado pelo consumidor a quitação integral do preço do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a construtora, é seu direito receber o imóvel livre de qualquer ônus, nos termos em que aventados no contrato firmado entre as partes. 3. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária. 4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 501 e 536, todos do CPC, sob o argumento de que jamais se opôs à outorga da escritura em favor dos autores, estando impossibilitada de cumpri-la por circunstâncias alheias à sua vontade. Afirma que, sendo permitido ao magistrado determinar medidas para a satisfação dos exequentes, não há justificativa plausível para a recusa em ordenar a baixa do gravame relativa à cota parte dos recorridos e, ao mesmo tempo, manter a obrigação da recorrente em cumprir um dever que se tornou inviável; c) artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do CPC, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé; d) artigos 292, § 3°, e 337, inciso III, ambos do CPC, defendendo a modificação do valor da causa, pois o proveito econômico buscado não guarda relação com o valor do imóvel em si ou eventual discussão de direito material sobre a propriedade do bem, mas, tão somente, a realização da baixa do gravame registrado e, por conseguinte, a outorga de escritura pública em nome dos proprietários; e) artigo 85, § 10, do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que não ofereceu resistência ao pedido autoral; f) artigo 10 do CPC, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados pelos recorridos em contrarrazões. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 85, § 10, 139, inciso IV, 501 e 536, todos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à alegada violação aos artigos 10, 80, inciso II, 81, caput, 292, § 3°, e 337, inciso III, todos do CPC. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021